Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700440-37.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA SOTERO NASCIMENTO RECORRIDO: MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, arts. 29, III, e 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na interposição do recurso inominado (ID 62435067), a parte recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita e não juntou aos autos as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. De outro lado, em que pese a argumentação da parte recorrida, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Nada a prover, ainda, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito